Tribunal: TJMT
Processo: 1022287-82.2022.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022287-82.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). J
OSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO APARECIDO DOS SANTOS AGUIAR - CPF: 067.375.021-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE DA SILVA COSTA - CPF: 102.153.621-01 (APELANTE), SÉRGIO ALMEIDA DA SILVA (APELANTE), ADRIELY SCHMITZ DOS SANTOS MATOS - CPF: 046.066.881-14 (VÍTIMA), VAMBASTEN MONTEIRO DE MATOS - CPF: 414.756.138-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERGIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 718.051.661-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE ÀS VÍTIMAS - MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMOSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

A autoria e materialidade está comprovada, posto que o depoimento das vítimas, juntamente com os demais elementos probatórios, é capaz de sustentar a condenação criminal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão que julgou procedente a ação penal no incurso do artigo 157, §2º, incisos II e V, §2-A, inciso I c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, condenando os réus
Diego Aparecido dos Santos Aguiar
à pena de 9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão e 11 dias-multa;
Luiz Henrique da Silva Costa
à pena de 8 anos, 5 meses e 3 dias de reclusão e 11 dias-multa; e
Sérgio Almeida da Silva
à 8 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa, todos em regime inicial fechado.

O inconformismo da defesa consiste na condenação dos apelantes pela suposta prática do roubo majorado, baseando-se em provas frágeis e desprovidas de amparo capazes de demonstrar a autoria delitiva, tal como o reconhecimento fotográfico e, portanto, requerem sejam absolvidos, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, sustentando pela prevalência da decisão (Id nº 152529763).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer do Id 155873163, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação dos acusados no incurso do artigo 157, §2º, inciso II e V, §2º-A, inciso I do Código Penal, apesar das provas frágeis da autoria delitiva.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, está devidamente demonstrada nos autos a materialidade do delito por meio do Boletim de Ocorrência, Depoimentos colhidos em toda persecução penal, Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos, Comprovantes de pagamento via PIX, Auto de Avaliação Indireta e Termo de Entrega, bem como a sua autoria através do Termo de Reconhecimento Fotográfico (Id 152531390).

Extrai-se dos autos que em 22/02/2022, por volta das 19:30 horas, os acusados entraram na residência localizada na Rua Rio Grande do Sul, n 414, Bairro Nova Várzea Grande, das vítimas Vambasten Monteira de Matos, Adrielly Schmitz dos Santos Matos e suas duas filhas menores, e mediante violência e grave ameaçada exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo Lifan/X60, de cor vermelha, placa QCY-5F64; um aparelho televisor de marca LG de 32 polegadas, avaliada em R$ 2.000,00; um aparelho celular de marca Xiaomi, de R$ 1.500,00; um celular de marca Xiaomi de R$ 2.200,00; um notebook da marca Dell, avaliado em R$ 5.000,00; uma máquina de lavar roupas da marca Electrolux, avaliado em R$ 13.000,00; uma máquina da marca BOSCH, de R$ 600,00; uma lavadora de pressão da marca Tramontina; duas caixas térmicas; diversos gêneros alimentícios; um freezer e o valor oriundo de transação bancária (PIX).

As vítimas relatam que reconheceram os acusados, após terem sido presos pela suposta prática de roubo em um hotel, por meio de uma reportagem televisiva e, posteriormente, fizeram o reconhecimento pessoal.

Em todo o momento da persecução penal, as testemunhas mantiveram-se coerentes e convictas de que os acusados Diego Aparecido dos Santos, Luiz Henrique da Silva Costa e Sérgio Almeida da Silva estiveram em sua residência por quase 3 horas, os ameaçando e levando parte de seus patrimônios, sendo que nenhum estava com o rosto tampado, o que facilitou o reconhecimento.

Vejamos trecho do depoimento de Adrielly, confirmado em audiência de instrução, que relata com detalhes o ocorrido,
in verbis:

“
Que a declarante foi surpreendida pelos 03 (três) suspeitos, já dentro de sua casa, no momento em que se encontrava reunida com sua família jantando, com seu esposo e duas filhas menores de idade, 07 anos de idade e 03 anos de idade; que primeiramente o suspeito, identificado como DIEGO, se apresentou na frente da porta da casa, e estava com uma arma de fogo em punho, já anunciou o assalto; Que ficassem quietos, deitassem no chão; Que então a declarante e sua família, ficaram rendidos ditados no chão; Que os suspeitos não fizeram questão de esconderam o rostos, estavam o três de cara limpa; Que então o suspeito DIEGO, se aproximou da declarante , e a ameaçando com arma de fogo, exigiu que fizesse transferência de dinheiro, via pix; Que a declarante então teve que abrir o aplicativo e começou a fazer as transferências, para chave telefone (65) 98449-2949, BANCO NUBANK EM NOME DE CAIO DOUGLAS BRANDÃO DE S., (CPF: 4083971282) sendo que foram duas transferências no valor de r$ 500,00 (quinhentos reais) para esta conta; Que ainda um dos suspeitos estava conversando com alguém pelo telefone, recebendo instruções para realizar as transferências; Que observou o contato chamado de CASSIANO no celular de um dos suspeitos, quando estava falando ao telefone, sendo ele que estava passando as instruções; Que enquanto a declarante estava com um dos suspeitos que a obrigava transferir dinheiro, os outros dos suspeitos ficaram vasculhando a casa, pegando objetos[...];

Que a ação durou por volta de três horas; Que carregaram todos os objetos da casa para dentro do carro da declarante; Que trancaram a declarante, seu esposo e suas duas filhas menores de idade dentro de um do quarto da casa; Que foragiram no carro da declarante, um veículo LIFAN, cor vermelha, levando todos os objetos; Que este carro foi localizado abandonado em um matagal no mesmo dia, por volta da meia noite; Que para sair do quarto onde ficaram trancados, começaram a gritar por socorro até que uma vizinha apareceu e conseguiu abrir a porta para a declarante e sua família; QUE DIAS DEPOIS, AO VER UMA REPORTAGEM POLICIAL, ONDE FORAM PRESOS TRÊS SUSPEITOS POR TEREM PRATICADO ROUBO EM UM HOTEL NA CIDADE, A DECLARANTE E SEU ESPOSO, NÃO TIVERAM DÚVIDAS EM RECONHECER OS TRÊS SUSPEITOS PRESOS NESTA OCORRÊNCIA COMO SENDO OS MESMOS AUTORES DO ROUBO EM SUA RESIDÊNCIA; QUE ESTA REPORTAGEM É DO DIA 01/03/2022, CONFORME JUNTA CÓPIA EM ANEXO, REFERENTE BO Nº 2022.54896; QUE TAMBÉM INFORMA QUE SEU APARELHO CELULAR XIAOMI POCO X3 PRO 126GB, COR AZUL, IMEI 868671058065748 e IMEI 868671058065755, FOI APREENDIDO COM UM DOS SUSPEITOS NESTE ROUBO INFORMADO, ROUBO NO HOTEL ALFAGARDEN - RODOVIA DOS IMIGRANTES , (IP 49/2022); Que nesta delegacia reconhece a fotografia de SERGIO ALMEIRDA DA SILVA, DIEGO APARECIDO DOS SANTOS AGUIAR e LUIZ HENRIQUE DA SILVA COSTA, com certeza, sem nenhuma dúvida como sendo os autores do roubo ocorrido em sua residência, BEM COMO RECONHECEU O APARELHO CELULAR XIAOMI POCO X3 PRO 126GB, COR AZUL, IMEI 868671058065748 e IMEI 868671058065755, APREENDIDO NOS AUTOS DO IP 49/2022; [...]” (Id n. 152531384)

Vambasten Monteiro de Matos, também vítima do roubo, confirmou nos autos as declarações que prestou em sede policial, corroborando com os detalhes trazidos por sua esposa. Confirma que ficou sob ameaçada por algumas horas, juntamente com sua família, na presença de suas duas filhas de 3 e 7 anos, sendo que reconhece os acusados que entraram em sua residência, levando seus bens e os trancando em um dos quartos. Ressalta, ainda, que no momento da prisão deles no roubo do Hotel, foram encontrados portando o celular de sua esposa.

Assim, embora todos os acusados, ora apelantes, tenham negado a autoria do crime, não se olvida dizer que há elementos suficientes nos autos que demonstram o contrário. Além do reconhecimento pelas próprias vítimas, fora encontrado com eles no momento da prisão (decorrente de outro crime), o aparelho celular da vítima (Id 152532337).

Portanto, restou devidamente demostrado nos autos que os acusados, ora apelantes, praticaram o fato criminoso previsto no artigo 157, §2º, inciso II e V, §2-A, inciso I, do Código Penal que dispõe:

“
Roubo

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[...].

§2º-
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

[...]

II -
se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[...]

V
- se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

[...]

§ 2º-A
- A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I –
se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;”

Com efeito, prudente destacar que diferentemente do fundamento recursal, a autoria e materialidade está comprovada, sendo que o depoimento das vítimas, juntamente com os demais elementos probatórios, é capaz de sustentar a condenação criminal, não havendo, pois, que se falar no princípio
in dubio pro reo.

A corroborar tal entendimento, vejamos decisão já lançada por esse Sodalício
, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – SUFICIÊNCIA
– 1.1. ALEGADA A IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO DÁ AZO À NULIDADE IPSO FACTO – RECONHECIMENTO CONFIRMADO PELO OFENDIDO EM JUÍZO – DEFICIÊNCIA SUPRIDA – CONDENAÇÃO QUE SE EMBASA SOBRE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – 2. PREQUESTIONAMENTO – 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
. A materialidade dos crimes e a autoria do apelante estão amplamente comprovadas nos autos a partir do reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado por ela em juízo, assim como pelos depoimentos prestados na etapa judicial e na delegacia, respectivamente, pelo policial militar que diligenciou na ocorrência e pela pessoa que esteve com o réu logo após o fato e confirmou ter recebido dele parte da res furtivae e que ele trajava as mesmas roupas reconhecidas pelo ofendido como as vestes usadas pelo executor da infração.

1.1.

As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade ipso facto do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial foi ratificado pela vítima na etapa judicial e se inexiste prejuízo, por não constituir o elemento informativo do inquérito o único espeque da condenação, como ocorre in casu, ex vi do art. 563 do CPP.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

3.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido. (N.U 0001407-72.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS, ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, EM CONTINUIDADE DELITIVA, E TENTATIVA DE LATROCÍNIO, EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA TENTATIVA DE LATROCÍNIO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS [FATO 1] - DECLARAÇÕES DA VITIMA - IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO -INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - AUTORIA COMPROVADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA -

TENTATIVA DE LATROCÍNIO [FATO 2] E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO [FATO 3] - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO - UTILIZAÇÃO DE UMA MAJORANTE NA TERCEIRA FASE E AS DEMAIS NA PRIMEIRA - ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA - REGIME INCIIAL FECHADO - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DA TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.” (AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

[...]

(N.U 0001339-83.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 25/02/2023) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao Recurso de Apelação Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023